Tribunal: TJSP
Processo: 0006520-36.2007.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Vício inexistente. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.